Tribunal: STF
Processo: RMS 29190
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. EMPREGADOS REINTEGRADOS. EFEITOS RETROATIVOS. 



    1. Afastamento da decadência do direito de rever o ato de conversão da aposentadoria excepcional em prestação equivalente à remuneração percebida pelo pessoal da ativa, bem como os respectivos efeitos financeiros retroativos, porque não ultrapassado o prazo quinquenal do art. 54, § 1º, da Lei nº 9.784/1999. 



    2. A aposentadoria excepcional de anistiado político (art. 150 da Lei nº 8.213/1991), bem como a prestação mensal, permanente e continuada (Lei nº 10.559/2002), são benefícios devidos apenas aos que, demitidos por motivação política, não foram reintegrados aos seus postos de trabalho, situação que não é a dos recorrentes, os quais obtiveram a reintegração.



    3. Recurso a que se nega provimento.